Tribunal: TJMT
Processo: 0001810-15.2018.8.11.0093
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001810-15.2018.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIR FERREIRA COSTA - CPF: 071.534.559-14 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral. serviços de telefonia móvel. cobrança de débito reconhecido. negativação legítima. preliminares de prescrição e cerceamento de defesa rejeitadas. sentença de improcedência mantida.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença de improcedência proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, proposta em face de empresa de telefonia.

2. A tese recursal consiste nas preliminares de prescrição e cerceamento de defesa. No mérito, reside na cobrança indevida de fatura telefônica referente a julho/2016, no valor de R$ 155,58 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e ausência de contratação dos “serviços de terceiros” vinculado à cobrança.

II. questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) definir se o débito está prescrito, o que afastaria a legalidade da inscrição em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova documental e pericial requerida pelo Apelante; (iii) determinar se a cobrança da fatura e a negativação decorrente são indevidas, caracterizando dano moral.

III. razões de decidir

4. O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, não se exaure, pois a negativação ocorreu em 11/11/2016, dentro do prazo legal, inexistindo prescrição a justificar a exclusão do registro negativo.

5. O indeferimento da produção de prova documental e pericial não configura cerceamento de defesa, pois, o Juiz, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências que considerar desnecessárias, desde que o conjunto probatório já seja suficiente para a formação do convencimento, como ocorreu no caso concreto.

6. O Apelante confessa a contratação do plano "Vivo Controle" e o uso regular dos serviços até maio/2016, não comprovando a alegada solicitação de cancelamento nem a inexistência de utilização nos meses seguintes.

7. A cobrança inclui serviços que já integravam faturas anteriores, regularmente quitadas pelo Apelante, inexistindo prova de contratação unilateral ou cobrança abusiva nos meses de junho e julho de 2016.

8. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorre do inadimplemento de faturas não quitadas pelo Apelante, o que configura exercício regular do direito de cobrança, inexistindo ilicitude ou dano moral indenizável.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para cobrança de fatura telefônica é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova considerada desnecessária ao julgamento da causa. 3. É legítima a negativação decorrente da falta de pagamento de faturas relativas a serviços contratados e utilizados pelo consumidor, ainda que este alegue desconhecimento ou desacordo posterior com o valor cobrado, quando não demonstrada a abusividade da cobrança.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 329, 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt no AREsp 1437753/RS
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/09/2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

0001810-15.2018.8.11.0093

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jair Ferreira Costa
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada em desfavor da
Telefônica Brasil S.A.

O Juiz sentenciante compeliu o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante sustenta, preliminarmente, a prescrição do débito por se tratar de dívida oriunda de fatura telefônica vencida em 10/07/2016.

Argui cerceamento de defesa, ao fundamento de que, ao ser intimado a especificar provas, requereu a juntada do contrato e das gravações que deram origem à avença, mas o pedido foi desconsiderado pelo Juiz singular.

No mérito, afirma ter contratado o plano “Vivo Controle” e que, após inadimplemento motivado por dificuldades financeiras, o serviço foi suspenso. Quitou o débito em maio de 2016 e solicitou o cancelamento da linha, inclusive pessoalmente, sem sucesso.

Alega a falta de uso da linha nos meses subsequentes, conforme relatório de chamadas, e impugna a cobrança de valores superiores ao contratado (R$ 35,00), especialmente por serviços não solicitados (R$ 20,00 e R$ 15,00), pois configura cobrança abusiva e inscrição indevida.

Firme nesses argumentos, requer a declaração de inexigibilidade do débito e a retirada da restrição creditícia, caso ainda existente. Subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 269028276.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Jair Ferreira Costa
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada em desfavor de
Telefônica Brasil S.A
., sob a alegação de que foi surpreendido com ligação telefônica da Requerida informando a existência de débito no valor de R$ 155,58 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), supostamente referente ao mês de julho de 2016, vinculado à linha telefônica móvel nº (65) 99621-9880, e ao contrato n.º 0227254794.

Sustentou jamais ter contratado o referido plano, uma vez que utilizava exclusivamente modalidade pré-pago no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais).

Afirmou, ainda, que seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes (Serasa), sem qualquer comunicação prévia.

Enfatizou não possuir relação contratual com a Requerida e, caso tenha havido cessão de crédito, não foi previamente notificado, o que retira a legitimidade da empresa de telefonia para a cobrança.

Por fim, narrou que a negativação indevida lhe causou inúmeros prejuízos, impedindo-o de obter crédito, realizar compras a prazo, contratar cartão de crédito e acessar financiamento, sendo infrutíferas todas as tentativas de resolução extrajudicial da controvérsia.

Com esses argumentos, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Na contestação, a Requerida sustentou a existência de relação contratual e demonstrou, por meio de fotos das telas do seu sistema de computadores que houve a migração voluntaria da linha telefônica nº (66) 9621-9880 do plano pré-pago para o plano controle em 28/09/2014, o que ensejou a emissão de faturas mensais.

Alegou que o Autor adimpliu as faturas de novembro/2014 a maio/2016, e deixou de quitar, sem justificativa, os valores devidos nos meses de junho e julho de 2016, o que resultou no débito de R$ 155,58 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Afirmou que, diante da inadimplência, procedeu ao bloqueio e posterior cancelamento da linha em 26/10/2016.

Rebateu a alegação de desconhecimento da dívida, e destacou que o Autor continuou utilizando os serviços contratados durante o período de inadimplemento.

Asseverou que todas as faturas foram enviadas para o endereço do consumidor que, inclusive, pagou regularmente durante mais de um ano e meio.

Diante da comprovada contratação, do uso dos serviços e da inadimplência, defendeu a legalidade da cobrança impugnada e a falta de elementos que configurem dano moral indenizável.

Requereu, pois, a total improcedência dos pedidos.

Réplica no ID. 269028259.

Intimados para especificação de provas, a Requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide. O Autor requereu a intimação da empresa para acostar aos autos o contrato relativo ao uso da linha telefônica, devidamente assinado pelo Autor, bem como as gravações da linha telefônica durante o período de junho a agosto/2016.

Na sentença de improcedência, o Juiz anotou ser desnecessária novas provas, uma vez pois demonstrada a relação jurídica entre as partes, a legalidade da cobrança, o inadimplemento, e a licitude da inscrição do nome do Autor no banco de dados da SERASA. Diante da sucumbência, condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o consumidor interpôs este Recurso de Apelação Cível.

VOTO PRELIMINAR (PRESCRIÇÃO)

O Apelante sustenta prescrição do débito objeto da lide ao argumento de que, por se tratar de fatura telefônica vencida em 10/07/2016, a qual está sujeita ao prazo quinquenal, a negativação deveria ter sido excluída dos cadastros restritivos em 10/07/2021.

No caso, verifica-se que o débito decorre de fatura de serviços de telefonia, cujo vencimento ocorreu em 10/07/2016.

Assim, é aplicável a regra do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, que fixa o prazo de cinco anos para a propositura de ação de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

O extrato anexado no ID. 269027782 demonstra que a inscrição no cadastro de inadimplentes ocorreu em 11/11/2016, ou seja, dentro do prazo prescricional.

Assim, a pretensão do Apelante de obter a retirada judicial da negativação com base em prescrição não se sustenta, porquanto, na

data do ajuizamento da ação, a negativação ainda se encontrava em conformidade com o prazo legal estabelecido.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

O Apelante alega cerceamento de defesa pois, inobstante o requerimento para intimação da empresa juntar aos autos o contrato assinado pelo consumidor, e as gravações da linha telefônica durante o período de junho a agosto/2016, o pedido foi desconsiderado pelo Juiz singular, em evidente prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Sabe-se que
o cerceamento de defesa se configura quando, no curso do processo, a parte é indevidamente impedida de produzir prova essencial ao exercício do contraditório ou à demonstração de suas alegações, e disso resulta efetivo prejuízo processual. Tal vício afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Entretanto, não é qualquer indeferimento de prova que caracteriza cerceamento de defesa. O Código de Processo Civil, em seu art. 370,
caput
e parágrafo único, estabelece que cabe ao Juiz, na condição de destinatário da prova, apreciar a necessidade e a utilidade das diligências requeridas, podendo indeferir as que considerar meramente protelatórias, irrelevantes ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

A atividade jurisdicional, portanto, não se submete automaticamente à vontade das partes no tocante à instrução probatória, e cabe ao Julgador conduzir o processo com base nos princípios da celeridade e da economia processual.

No caso concreto, observa-se que o Juiz do feito proferiu sentença após considerar que o conjunto probatório constante nos autos já era suficiente para formação de seu convencimento.

O indeferimento do pedido de intimação da Apelada para juntada do contrato assinado e de gravações telefônicas não configura, por si só, violação ao devido processo legal, notadamente porque o Apelante não demonstrou a imprescindibilidade de tais provas, ou o prejuízo concreto decorrente de sua ausência.

A falta de juntada do contrato ou de áudios não comprometeu o contraditório quando outros elementos probatórios, tais como relatórios de utilização do serviço, registros internos e faturas emitidas supriram esse papel.

Preliminar rejeitada.

VOTO (MÉRITO)

O Apelante admite ter contratado o plano “Vivo Controle” e que, após inadimplemento motivado por dificuldades financeiras, o serviço foi suspenso.

Assegura que quitou o débito em maio/2016 e solicitou o cancelamento da linha, inclusive pessoalmente, sem êxito.

Alega a falta de uso da linha nos meses subsequentes, conforme relatório de chamadas, e impugna a cobrança de valores superiores ao contratado (R$ 35,00), especialmente por se tratar de serviços não solicitados (R$ 20,00 e R$ 15,00), eis que abusiva a cobrança, além de indevida a inscrição no rol de inadimplentes da SERASA.

Requer, pois, a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se à regularidade da cobrança pela empresa de telefonia e à legitimidade da inscrição do nome do Apelante nos cadastros de inadimplentes, em razão de débito vinculado à linha telefônica n.º (65) 9621-9880, cuja fatura venceu em 10/07/2016.

Cumpre ressaltar, que a inscrição do nome do Apelante no rol de inadimplentes da SERASA decorreu do inadimplemento da fatura com vencimento em 10/07/2016, no valor de R$ 155,58 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), incluída no banco de dados do SPC em 11/11/2016.

Na petição inicial, consoante relatado, o Apelante limitou-se a afirmar que não reconhecia a relação jurídica com a Telefônica Brasil S.A. e, portanto, não haver firmado qualquer contrato com ela. Não houve, à época, qualquer insurgência contra a composição do valor da dívida ou contra cobranças específicas.

Em contestação a Apelada demonstrou o vínculo jurídico com o Apelante, por meio de faturas, relatórios de consumo e telas extraídas do sistema interno da empresa, cujos documentos, somados, comprovam a migração do plano pré-pago para o plano controle em 28/09/2014, além da utilização contínua dos serviços até maio de 2016.

Diante da prova documental produzida, o Apelante, em réplica, abandonou a tese de inexistência de relação contratual e passou a admitir expressamente que “tinha o Vivo Controle, fez uso, não pagou a fatura”. Contudo, inovou na causa de pedir ao afirmar que o valor do plano era de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e que as cobranças de R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 15,00 (quinze reais), correspondentes a “serviços de terceiros”, seriam indevidas, por não terem sido contratadas.

Ocorre que a réplica, por força do disposto no art. 329 do Código de Processo Civil, não se presta à modificação da causa de pedir ou do pedido inicialmente formulado, salvo consentimento da parte contrária, o que não ocorreu no caso.

É certo que a réplica pode ser utilizada para impugnar argumentos trazidos na contestação, mas não para ampliar os limites objetivos da demanda, que se estabilizou com a citação.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"o fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes da inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da lide"
(
AgInt no AREsp 1437753/RS
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019).

Ainda que superado esse óbice processual, verifica-se que a cobrança impugnada consiste em serviços que já integravam as faturas anteriores, conforme documentos acostados pela Requerida, sendo certo que o Apelante, ao longo do período de adimplemento do contrato, quitou integralmente as faturas que já incluíam os mesmos itens, sem qualquer objeção.

Nesse ponto, oportuno reiterar a confissão do Apelante quanto ao pagamento da fatura do mês Maio/2016, sem qualquer insurgência ao valor, cuja fatura continha os serviços de terceiros (R$ 20,00 e R$ 15,00).

O Apelante, portanto, não se desincumbiu de demonstrar que os serviços de terceiros, identificados como “Seguro Help Premiado” e “Seguro Proteção Premiada”, não integravam as faturas anteriores ou que tenham sido acrescidos de forma unilateral apenas nos meses de junho e julho de 2016 (objeto da cobrança que originou a inscrição do nome do Apelante no rol de inadimplentes da SERASA).

Os relatórios de uso acostados pela Apelada demonstram a efetiva utilização da linha nos meses de maio, junho e julho de 2016, e o débito objeto da negativação corresponde justamente ao inadimplemento das faturas vencidas em 10/06/2016 e 10/06/2017. Não houve, portanto, qualquer cobrança isolada ou apartada dos serviços de terceiros, mas sim do valor total da fatura do plano contratado, que o Apelante confessadamente utilizou e deixou de pagar.

Dessa forma, considerando que o débito questionado decorre do não pagamento integral das faturas emitidas pela Apelada, em valor que já englobava os serviços contratados e utilizados pelo Apelante, mostra-se regular a cobrança e legítima a inscrição no cadastro de inadimplentes.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025